Tribunal: STF
Processo: ARE 1526034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – COISA JULGADA – PARCIALMENTE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ÚLTIMO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMANDO IMPERATIVO – PRAZO DE SESSENTA DIAS EXTRAPOLADO – ILEGALIDADE – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS PENALIDADE DE DEMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI N. 8.112/90 – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Indicação correta do valor da causa, por ocasião da emenda à inicial, com base nos salários não pagos e objeto de cobrança da presente demanda.



    O primeiro processo administrativo foi objeto de mandado de segurança transitado em julgado, estando acobertado pelo manto da coisa julgada, o que não se vislumbra, todavia, em relação ao último PAD.



    Não há, na legislação em vigor, qualquer autorização legislativa para que o processo administrativo disciplinar seja suspenso ou extinto, em razão de superveniência de invalidez. O fato do requerente não ter sido aposentado, e continuar respondendo o processo administrativo disciplinar, não acarreta em qualquer ilegalidade deste último.



    A decisão do pedido de aposentadoria foi prolatada após o decurso de mais de um ano do requerimento administrativo, restando evidenciado o ato ilícito da Administração Pública, em razão da inobservância do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 49, da Lei Federal n. 9.784/99, então aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, entendendo-se, ainda razoável o prazo de 60 (sessenta) dias.



    Como na hipótese dos autos não havia previsão de cassação de aposentadoria, deveria o benefício previdenciário ter sido concedido dentro do prazo de sessenta dias, considerado razoável para tal finalidade, notadamente porque a concessão da aposentação por invalidez, conforme reconhecido pelo próprio Procurador do Estado no Parecer respectivo, trata-se de imposição legal.



    Ademais, não é aplicável à situação a penalidade com fundamento no artigo 234, da Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, por haver legislação específica dos servidores estaduais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente